Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0704813-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GUILHERME LIMA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, VANESSA M CERVEIRA CARDOSO, RITA SIVINSKI CERVEIRA, LUIZ CLAUDIO MACHADO D E S P A C H O Intimem-se os embargados Condomínio do Bloco F da SQS 310, Anna Julia de Oliveira Cerveira, Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira, Luiz Fernando Vilanova Cerveira Junior, Manuela de Oliveira Cerveira, Mariana de Oliveira Cerveira, Vanessa Cerveira Cardoso, Rita Sivinski Cerveira e Luiz Claudio Machado para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por José Guilherme Lima Oliveira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator